Tribunal: TJDFT
Processo: 0019479-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019479-17.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de requerimento do Exequente (ID 73608804) de modificação dos parâmetros utilizados no cálculo do crédito exequendo, a fim de que a correção monetária, a partir de 30-junho-2009, seja aferida pelo índice IPCA-E em substituição à TR, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal pleiteou o indeferimento da pretensão formulada pelo Exequente com fundamento na preclusão da matéria. Ressaltou que a presente casuística distingue-se do cenário fático que embasou o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 porquanto o precedente vinculante alterou a taxa de juros de mora para observar a legislação vigente, o que permitiu sua incidência a execuções em que haja coisa julgada em sentido diverso, enquanto o presente caso almeja a modificação do indexador econômico requerido pelo Exequente, cuja aplicação foi fixada em decisão abrangida pela preclusão. Requereu, assim, a manutenção da correção monetária pela TR. É o relatório. Decido. O Tema de Repercussão Geral n. 1.361 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Sendo assim, embora haja a garantia da imutabilidade da coisa julgada no ordenamento jurídico pátrio, a Suprema Corte ratificou o entendimento já adotado no julgamento do Tema n. 1.170 de que os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais dotados de efeitos continuados, renovam-se todo mês e estão sujeitos a alterações normativas ou jurisprudenciais oriundas do STF, cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes sem que isso implique em desconstituição do título judicial exequendo. Destacou-se, ainda, que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o óbice da preclusão apenas se aplica às causas decididas definitivamente e extintas pelo pagamento (Nesse sentido: RE 1371731 AgR e RE 1517545 AgR). Dito isso, está evidente que os argumentos do DISTRITO FEDERAL não prosperam, pois a pretensão formulada pelo Exequente encontra amparo no Tema de Repercussão Geral n. 1.170. 2. Acolho a impugnação do Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito, conforme vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 905, observando: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator